Tribunal: TJDFT
Processo: 0709316-15.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. MORTE DE DETENTO NAS DEPENDÊNCIAS DO PRESÍDIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. AUSÊNCIA DE PRONTO ATENDIMENTO EMERGENCIAL. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO CARACTERIZADA. DANO MORAL. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Estado tem o dever de respeitar e zelar à integridade física e moral dos presos (art. 5o, XLIX, CF/88), de forma que a violação a esta garantia, traduz-se na própria violação da legalidade, decorrendo em contingência o dever de ressarcir os parentes da vítima.
2. Nos casos de morte de presidiário no interior do estabelecimento prisional, aplica-se a teoria da responsabilidade objetiva do Estado em face dos riscos inerentes ao meio no qual foram inseridos pelo próprio Estado.
3. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Contudo, a responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso. Precedente do STF (Tema 592, em sede de repercussão geral).
4. Reconhece-se responsabilidade estatal quando comprovado que a morte do detento decorreu da ausência de atendimento estatal prontamente.
5. O valor fixado a título de reparação de danos morais deve observar os parâmetros da proporcionalidade, razoabilidade e do bom senso, a fim de assegurar o caráter punitivo da medida e evitar o enriquecimento ilícito da parte ofendida.
6. Recurso conhecido e desprovido.